Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso na parte em que não houve manifestação judicial no juízo singular, pena de supressão de instância.
2. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, autorizam a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC

3. Agravo de instrumento não provido.